Tribunal: TJMT
Processo: 1003441-39.2021.8.11.0006
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003441-39.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[WIVIAN SENA MORAES - CPF: 704.368.191-04 (APELANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), ADUNEMAT - ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SECAO SINDICAL DO ANDES-SN - CNPJ: 24.757.296/0001-58 (APELANTE), SIMONE SILVA FRUTUOSO DE SOUZA (APELADO), SÚZAN GRAZIELLE BENETTI DE PÁDUA (APELADO), KELLY CRISTINA ROSA DRUDI (APELADO), FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT (APELADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADUNEMAT - ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SECAO SINDICAL DO ANDES-SN - CNPJ: 24.757.296/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE SILVA FRUTUOSO DE SOUZA, (TERCEIRO INTERESSADO), SÚZAN GRAZIELLE BENETTI DE PÁDUA (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY CRISTINA ROSA DRUDI (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE ATIVA EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação cível interposta por
Wivian
Sena Moraes contra sentença da 4ª Vara Cível de Cáceres/MT, que extinguiu o mandado de segurança sem resolução de mérito, sob o fundamento de ilegitimidade ativa da ADUNEMAT. A apelante foi aprovada em segundo lugar em concurso público regido pelo Edital nº 052/2019-UNEMAT para o cargo de docente. Alegou impossibilidade de assumir o cargo na convocação inicial, pleiteando sua recolocação na lista de espera, mas alega preterição pela Administração Pública.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a apelante possui legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança visando à proteção de direito líquido e certo, mesmo após a ilegitimidade da ADUNEMAT; e (
ii
) se há direito líquido e certo à nomeação, diante de sua classificação em cadastro de reserva e alegada preterição pela Administração.

III.
Razões de decidir

3. A teoria da asserção assegura que a legitimidade ativa é analisada com base nas alegações iniciais, sem adentrar no mérito. A apelante detém legitimidade, uma vez que afirma a titularidade de direito líquido e certo violado.

4. O Superior Tribunal de Justiça entende que a aprovação fora do número de vagas originais confere mera expectativa de direito, não sendo caracterizada a preterição sem comprovação de arbítrio ou ilegalidade administrativa.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para reconhecer a legitimidade ativa da impetrante e anular a sentença, com exame do mérito em segunda instância. Mandado de segurança denegado por inexistência de direito líquido e certo à nomeação.

Tese de julgamento
: "1. A impetrante tem legitimidade ativa para buscar direito líquido e certo supostamente violado. 2. A aprovação em cadastro de reserva confere mera expectativa de direito, não havendo nomeação compulsória sem comprovação de preterição."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXX; CPC/2015, art. 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp 1233644/RS,
DJe
13/04/2011; STJ, RMS 68023,
DJe
25/05/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Wivian
Sena Moraes contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cáceres/MT, que julgou extinto o mandado de segurança impetrado, sem resolução de mérito, por entender que a ADUNEMAT – Associação dos Docentes da Universidade do Estado de Mato Grosso, que também integrava o polo ativo da ação, não possuía legitimidade ativa para a causa.

No processo de origem, a recorrente,
Wivian
Sena Moraes, aprovada em segundo lugar no processo seletivo regido pelo Edital nº 052/2019-UNEMAT para o cargo de docente nas disciplinas de Matemática, Probabilidade e Estatística
.
Relata que quando convocada inicialmente ao cargo público não pôde assumir por circunstâncias alheias à sua vontade. Sustenta que, conforme previsto no edital, foi mantida no final da lista de classificados
a
pedido, aguardando uma nova oportunidade de convocação.

Em
contrarrazões a recorrida
pleiteia, em síntese
,
a manutenção da sentença

sob o argumento de que a associação carece de legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança visando à defesa de direitos individuais de terceiros que não possuem qualquer vínculo associativo. A apelada embasa sua argumentação no artigo 5º, inciso LXX, alínea "b", da Constituição Federal, bem como no artigo 21 da Lei nº 12.016/2009, que restringe a impetração do mandado de segurança à tutela de direitos coletivos ou individuais homogêneos pertencentes aos membros da associação.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça
é pelo provimento do recurso de apelação, para que seja concedida a segurança (ID
222052674).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
,

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos legais de admissibilidade
.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
W
ivian

Sena Moraes contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cáceres/MT, que julgou extinto o mandado de segurança impetrado, sem resolução de mérito, por entender que a ADUNEMAT – Associação dos Docentes da Universidade do Estado de Mato Grosso, que também integrava o polo ativo da ação, não possuía legitimidade ativa para a causa.

Nas razões recursais
a

parte apelante
suscita
questões
preliminares

as quais passo a
a
nalisar.

Plei
teia a recorrente pelo reconhecimento do benefício da justiça gratuita em virtude de sua hiposs
uficiência econômica.

A
cerca do

tema necessário pontuar que
o Mandado de Segurança tramita sob o pálio da gratuidade por imposição do art. 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e art. 77, do Regimento Interno deste Sodalício estabelecem que a ação mandamental está isenta d
o recolhimento de custas e taxas processuais
.

Nesse passo, é
assegurada às partes no Mandado de Segurança a gratuidade da justiça, isentando ­as de custas e despesas processuais, “
além dos atos necessários ao exercício da cidadania, na forma da lei
”. Partindo desses pressupostos,
isenta a
apelante

do

recolhimento das custas e despesas processuais por se tratar de ação mandamental acobertada pela isenção constitucional.

Sucessivamente, em sede recursal, a impetrante suscita preliminar requerendo o reconhecimento de sua legitimidade ativa
e
a nulidade
da sentença
. Por sua vez, a apelada pleiteia a manutenção da sentença, reiterando a tese de ilegitimidade ativa da ADUNEMAT, sob o fundamento de que a associação não detém legitimidade para atuar em defesa de direitos individuais de terceiros que não estejam vinculados ao seu quadro associativo.

Pois bem.

Inicialmente, é fundamental destacar que a legitimidade para a causa, tanto ativa quanto passiva, é verificada com base na relação jurídica alegada, sendo consideradas legítimas as partes sobre as quais se
afirma
a existência ou inexistência dessa relação
,
ficando a apuração efetiva desse vínculo jurídico reservada à análise de mérito.

Conforme a Teoria da Asserção, a legitimidade
ad causam
relaciona-se à pertinência abstrata entre as alegações iniciais e o direito material controvertido. Nesse sentido, ao examinar as condições da ação, o órgão jurisdicional deve levar em conta as afirmações da parte autora sem avançar sobre o mérito, de modo a garantir uma avaliação preliminar da legitimidade com base nas alegações apresentadas.

In
casu
, verifico que embora o juízo singular tenha reconhecido corretamente a ilegitimidade ativa da associação da ADUNEMAT, deixou de analisar a respeito da legitimidade ativa da
recorrente

mesmo após a oposição de embargos de declaração pela impetrante
.

Ao apreciar os embargos de declaração, o juízo de primeira instância fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

No caso
sub judice
, vislumbro que a omissão/contradição apontada pela parte não comporta acolhimento, haja vista que o argumento exposto pela embargante adentra ao mérito da decisão proferida, na tentativa de rediscutir os seus fundamentos, e demanda reapreciação, configurando pedido de reconsideração, instituto este inexistente no ordenamento jurídico brasileiro.

Portanto, a forma adequada de se pugnar este tipo de manifestação judicial não encontra sede nos embargos de declaração, mas sim em sede de recurso.

Desta feita,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, tendo em vista que foram intentados no prazo legal e, no entanto,
NEGO-LHES PROVIMENTO,
já que não houve comprovação de quaisquer das suas hipóteses de cabimento, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O ordenamento jurídico brasileiro admite a aplicação da teoria da causa madura, possibilitando que o mérito da demanda seja apreciado diretamente pelo tribunal em segunda instância.
À propósito, a
cerca
do tema
,
o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “
Nos termos do art. 1.027, § 2º, c/c o art. 1.013, § 3º, ambos do CPC, a chamada teoria da causa madura também se aplica aos recursos em mandado de segurança, o que autoriza o prosseguimento do julgamento da impetração”

(STJ - RMS: 68023 GO 2021/0388613-2, Data de Julgamento: 03/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2022).

Ainda sobre análise do mérito em sede recursal a mencionada Corte entende que “
O Tribunal, ao julgar a apelação, pode decidir desde logo o mérito da demanda quando decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir (art. 1.013, § 3º, II, do CPC/2015). Ademais, o recurso de apelação é dotado de efeito devolutivo, o que permite ao Tribunal adotar o enquadramento jurídico que entender correto ao caso, não ficando limitado aos fundamentos jurídicos adotados na sentença.
(REsp
n. 1.881.384/DF, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 10/5/2022,
DJe
de 17/5/2022)
.

No tocante
à legitimidade ativa da associação, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que “
se a entidade sindical pleiteia direito individual puro ou heterogêneo, no qual a parte visa interesse próprio, a representação processual fica restrita aos filiados ao sindicato
” (STJ,
AgRg
no REsp 437.787/RS). Dessa forma, observa-se que, no presente caso, a candidata não comprovou vínculo associativo com a ADUNEMAT
compondo a ilegitimidade ativa d
esta
personalidade jurídica.

Isto posto
, e
ntendo que a
apelante
Wivian
Sena Moraes
, possui
legitimidade ativa para a impetração do mandado de segurança
pois titular do direito líquido e certo
supostamente
violado por ato de autoridade

e nos termos do art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, procedo ao julgamento da impetração.

Muito bem.

Extrai-se dos autos que a impetrante, ora apelante, foi classificada na segunda posição, em cadastro de reserva, no processo seletivo regulamentado pelo Edital nº 052/2019-UNEMAT, destinado ao preenchimento do cargo de docente nas disciplinas de Matemática, Probabilidade e Estatística. Por razões alheias à sua vontade, a apelante não pôde tomar posse quando inicialmente convocada, motivo pelo qual pleiteou sua recolocação no final da lista de espera. Todavia, alega que houve preterição por parte da Administração Pública, que deixou de convocá-la para o referido cargo, em razão da expiração do prazo de validade do certame.

Denota-se que o Superior Tribunal de Justiça
possui o entendimento de que

não há que se falar de preterição por parte d
a Administração Pública
no que concerne a contratação de cargos públicos, uma vez que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital que integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo a nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram (
AgRg
no REsp 1233644/RS, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma,
DJe
13/4/2011).

Ainda a respeito do tema, cito precedente:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. 2.
Hipótese em que os candidatos foram aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público para determinado cargo, não havendo a configuração de nenhuma situação de preterição a ensejar o direito à nomeação.
3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no MS: 22090 DF 2015/0246340-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 11/03/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
27/03/2020)

Este
é igualmente
o entendimento deste E. Tribunal
em casos análogos,

por oportuno cito
julgado em que
a candidata requereu
a sua recolocação para o final
da lista de aprovados em concurso público, sendo negado provimento ao pedido de nomeação.

al decisão reforça a tese de que a aprovação em concurso público gera apenas uma expectativa de direito, não configurando preterição na ausência de convocação pela Administração Pública.

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. REALOCAÇÃO DO CANDIDATO NO FINAL DA LISTA POR FALTA DE HABILITAÇÃO NECESSÁRIA PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. PRETENSÃO RECURSAL PARA NOMEAÇÃO. FORA DO LIMITE DE VAGAS. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. TEMA 784 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Hipótese dos autos em que a parte autora/recorrente foi realocada para o final da lista de concurso público por não deter a habilitação necessária ao exercício do cargo naquele momento, logo, nos casos de candidato figurando fora do limite de vagas, o pleito de nomeação ingressa no mérito administrativo,

2.

Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, Tema 784, há, nessas circunstâncias, a mera expectativa de direito do candidato em ser nomeado, submetido aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública, salvo comprovada preterição ilegítima, o que não ocorre nos presentes autos.

3.
“
A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos” (TJ-MT, N.U 1010133-72.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2022).

4.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1040975-32.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/11/2023,
Publicado
no DJE 09/11/2023)

Depreende-se, pois, da leitura do acórdão, a ausência de afronta aos preceitos
enumerados pelo apelante
, em especial à Sumula 15 do Supremo Tribunal Federal
e dos
precedente
s citados, eis que todos os institutos não são aplicáveis ao caso concreto.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto
em mandado de segurança
para fins de

reconhecer
a isenção da impetrante

Wivian
Sena Moraes

quanto ao pagamento das custas e taxas judiciária
s
, bem como de
clarar
a nulidade da sentença diante
do reconhecimento
d
a
legitimidade ativa

da impetrante
Wivian
Sena Moraes
.

Por consegui
nte,
CONHEÇO
do
mandamus

e
no mérito
DENEGO A SEGURANÇA

pleiteada,
vez que inexiste direito líquido e certo a ser amparado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024